Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA.
1. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.
2. A inteligência do art. 66, inciso I, da Lei de Execução Penal que, determina a competência do Juízo das Execuções Criminais para aplicação de lei posterior que favoreça o apenado, não abarca a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que sob sistemática vinculante. 2.1. Por observância à coisa julgada e à segurança jurídica, como regra, não se admite aplicação retroativa de Jurisprudência. Se o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência existente à época, a mudança de entendimento não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
3. Agravo na execução penal desprovido.